Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001748-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE EDUARDO BONATTO - CPF: 729.308.100-68 (ADVOGADO), TRANSKUFFEL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.102.775/0001-82 (AGRAVANTE), ANACLETO KUFFEL - CPF: 462.235.680-53 (AGRAVANTE), ROSSATTI RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 48.043.593/0001-08 (AGRAVADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 923.515.062-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRYAINE LOTICI ROSSATTI - CPF: 016.116.272-06 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS ESTRUTURAIS A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CESSANTES, FIXADOS EM 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS ENQUANTO PERDURAR A INTERDIÇÃO OU DECISÃO SUPERVENIENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DA ATUAÇÃO DAS CORRÉS NO EVENTO DANOSO. LAUDO PERICIAL DA PRF; DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E DA DEFESA CIVIL. COMPROMETIMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA. PERIGO DE DANO COMPROVADO. ELEMENTOS QUE APONTAM PARA POSSÍVEL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que os réus efetuem, solidariamente, o pagamento mensal equivalente a cinco salários-mínimos à autora, a título de antecipação de lucros cessantes, enquanto perdurar a interdição do restaurante atingido por caminhão após colisão ocorrida na BR-174, no município de Comodoro/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, consistente no pagamento mensal antecipado de lucros cessantes, bem como

a imposição de responsabilidade solidária entre os envolvidos no acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados com a inicial, como boletim de ocorrência, laudos da Polícia Rodoviária Federal e da Defesa Civil, registros fotográficos, relatórios contábeis e extratos bancários, demonstram, em análise preliminar, a ocorrência do acidente e a participação dos veículos de ambas as corrés na cadeia fática que culminou nas avarias estruturais do estabelecimento comercial da autora.

4. O laudo técnico da Defesa Civil e relatório de engenharia apontam comprometimento estrutural relevante do imóvel, com risco à estabilidade da edificação, circunstância que justificou a interdição do restaurante e a paralisação integral da atividade empresarial.

5. A documentação contábil demonstra que o estabelecimento se encontrava em funcionamento regular antes do sinistro e que, após o evento, houve abrupta redução da receita, revelando risco concreto de agravamento da situação financeira da empresa, caracterizando o perigo de dano.

6. Indícios concretos de condutas concorrentes na dinâmica do acidente, inclusive com o teste do etilômetro de um dos condutores apontando o nível em 0,22 mg/l, cabível em sede de cognição sumária, a imputação de responsabilidade solidária entre os envolvidos, nos termos do art. 942 do CC, sem prejuízo de posterior definição da proporção de culpa.

7. O valor fixado a título de tutela provisória revela-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para antecipação de lucros cessantes quando os documentos indicarem, em cognição sumária, a ocorrência do dano, a paralisação da atividade empresarial e o risco concreto de agravamento da situação financeira da vítima. 2. Havendo indícios de contribuição concorrente de agentes para o evento danoso, admite-se, em juízo preliminar, a imposição de responsabilidade solidária entre os envolvidos, sem prejuízo de posterior apuração da proporção de culpa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3o; CC,
arts
. 186, 927 e 942.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO 5368560-56.2023.8.09.0112, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2023

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto por
Transkuffel
Transportes Ltda. e Anacleto
Kuffel
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais no 1003057-14.2025.8.11.0046, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que os réus efetuem, solidariamente, o pagamento mensal de 5 (cinco) salários mínimos à autora, a título de antecipação de lucros cessantes, enquanto perdurar a interdição do estabelecimento comercial atingido por acidente de trânsito.

Na origem,
Rossatti
Restaurante Ltda. ajuizou ação indenizatória em face de Martelli Transportes Ltda.; Jonathan da Silva Pereira;
Transkuffel
Transportes Ltda. e Anacleto
Kuffel
, sustentando que, em 06/06/2025, dois caminhões colidiram na BR-174, em Comodoro/MT, vindo um deles a atingir e destruir a estrutura de seu restaurante, que restou totalmente interditado pela Defesa Civil. Afirmou que o caminhão da empresa Martelli trafegava em velocidade excessiva e que o caminhão da
Transkuffel
era conduzido por motorista sob efeito de álcool. Requereu indenização por danos materiais, lucros cessantes, danos morais e tutela de urgência para pagamento mensal de lucros cessantes, alegando risco de colapso financeiro.

Os agravantes
sustentam

que a decisão merece reforma, por ausência dos pressupostos da tutela de urgência. Alegam que a dinâmica do acidente
demonstrar
ia culpa exclusiva do motorista da empresa Martelli Transportes, que trafegava em velocidade excessiva, conforme registros do tacógrafo, inexistindo prova de que o resíduo alcoólico apontado no teste do etilômetro tenha comprometido a capacidade psicomotora do condutor Anacleto
Kuffel
.

Defendem que não há probabilidade do direito em relação à responsabilidade que lhes foi atribuída e que a matéria demanda dilação probatória, com realização de perícia técnica e oitiva de testemunhas. Argumentam, ainda, que a imposição de pagamento mensal possui natureza satisfativa e risco de irreversibilidade, vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC.

Requerem o provimento do agravo para revogar a tutela deferida. Subsidiariamente, postulam que eventual obrigação recaia de forma principal sobre a empresa Martelli Transportes e seu motorista, ficando os ora agravantes apenas em caráter subsidiário.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id.
341927854
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
346555363
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Registra-se, de início, a conexão do presente recurso com o RAI de no
1048539-26.2025.8.11.0000
.

A controvérsia devolvida restringe-se ao exame da decisão que, em sede de tutela provisória, determinou que os réus efetuassem, solidariamente, o pagamento mensal equivalente a cinco salários-mínimos à parte autora, a título de antecipação de lucros cessantes, enquanto perdurar a interdição do estabelecimento comercial atingido pelo acidente de trânsito ocorrido em 06/06/2025.

Assim, passa-se à análise dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No que se refere à probabilidade do direito, verifica-se que, o laudo da PRF, que instrui a inicial, descreve que os veículos V1 e V2 seguiam no mesmo sentido, quando o V2 iniciou manobra para acessar lote lindeiro à esquerda sem observar adequadamente a presença do veículo que vinha logo atrás; ao retornar à faixa e reduzir bruscamente a velocidade, sobreveio a colisão traseira, após a qual o V1, com danos em seus sistemas de freio e direção, perdeu o controle, saiu da pista e colidiu frontalmente com o estabelecimento comercial da autora. O mesmo documento anota, ainda, resultado positivo do teste do etilômetro do condutor V2 (0,22 mg/l).

De igual forma, também está demonstrada a repercussão patrimonial imediata do acidente sobre a atividade empresarial da autora. O laudo da Defesa Civil concluiu que o impacto causou danos estruturais relevantes ao Restaurante
Rossatti
, com ruptura de vigas, deformação de pilares, perda de estabilidade da cobertura e surgimento de fissuras preocupantes, recomendando a interdição imediata do imóvel. No mesmo sentido, o relatório técnico de engenharia apontou comprometimento das instalações e risco potencial de colapso parcial, recomendando que o imóvel permaneça interditado até a realização dos reparos e reforços estruturais necessários (id. 208680505 e id. 208680508 dos autos de origem).

A documentação financeira também confere suporte à medida, pois demonstra que o restaurante operava regularmente antes do sinistro e que, após o acidente, houve acentuada redução das entradas bancárias.

A relação de faturamento revela que, entre janeiro e maio de 2025, o restaurante auferiu receita bruta total de R$ 363.349,02, e, após o acidente, as entradas financeiras passaram a corresponder apenas a vendas pretéritas realizadas a prazo, registrando saldo final de R$ 1.738,07 em julho, R$ 105,00 em agosto e ausência de novas entradas em setembro, além de corroborar a narrativa de que o restaurante constituía a única fonte de receita da sociedade empresária (id. 208680510 e seguintes dos autos de origem).

Os elementos técnicos já produzidos demonstram, assim, a materialidade do sinistro e a inserção dos dois veículos na cadeia fática que culminou no dano suportado pela agravada (id. 208680506 dos autos de origem), o que autoriza, em juízo preliminar, a imputação solidária da obrigação, nos termos dos
arts
. 186, 927 e 942 do Código Civil, sem prejuízo de posterior apuração da proporção de culpa de cada agente e do eventual direito de regresso.

Registra-se, ademais, que a decisão agravada não deferiu integralmente o valor de lucros cessantes pretendido, mas fixou quantia inferior, correspondente a cinco salários-mínimos mensais, justamente como forma de preservar o equilíbrio entre os interesses das partes e garantir a reversibilidade da medida. Tal solução mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo porque a tutela provisória possui natureza precária e pode ser revista ou revogada a qualquer tempo, caso sobrevenham elementos probatórios capazes de modificar o juízo inicial de probabilidade.

Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, escorreita a decisão que deferiu a medida liminar. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. [...] REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. 1. A concessão da tutela de urgência exige tão somente, em cognição perfunctória, um juízo de verossimilhança dos fatos e a verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida, probabilidade do direito e perigo de dano e ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora, deve ser mantida a tutela provisória de urgência para o pensionamento mensal do primeiro autor/agravado, quando as provas já produzidas indicam possível culpa do motorista da ré pelo acidente de trânsito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-GO 5368560-56.2023.8.09 .0112, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026